Tribunal: STJ
Processo: 1044664-61.2021.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831739 - MT
(2025/0011728-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALDA MARTINS BRANCO
AGRAVANTE
: JOSE MARIA QUADRI BRANCO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: ELIEL SOEIRO SOARES - RO008442
BRUNA CELI LIMA PONTES - RO006904
INTERES.
: JOAO DE CASTRO BRANCO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO BRANCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO
TEMA N. 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
recurso especial.
2.
A controvérsia trata de embargos de terceiro visando ao
de indisponibilidade judicial sobre imóvel. Na
cancelamento/levantamento
sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou que cada
parte arcaria com os honorários de seu respectivo patrono. A Corte
afastou a
a quo
condenação em honorários por ausência de litigiosidade e de pretensão resistida,
mantendo apenas as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, nos embargos de terceiro, o
princípio da causalidade deve ser aplicado para responsabilizar o embargante pelo
pagamento de honorários advocatícios, quando este não atualiza os dados
cadastrais do imóvel, conforme entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ
e na Súmula n. 303 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54042977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8890fc2d-decf-4073-9a0b-1941d7c88aa6

4. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do
processo ou ao incidente processual deve arcar com os encargos decorrentes,
incluindo os honorários advocatícios.
5. Nos embargos de terceiro, o embargante que não atualiza os dados cadastrais do
imóvel expõe o bem à constrição indevida e deve ser responsabilizado pelos
honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Tema n. 872 do
STJ e na Súmula n. 303 do STJ.
6. O Tribunal de origem limitou-se a afastar a condenação com base na ausência
de litigiosidade e na constatação de que a constrição decorrera de litígio entre
herdeiros na demanda originária, sem considerar eventual inércia do embargante
no tocante à atualização dos dados cadastrais.
7. A ausência de análise sobre quem efetivamente deu causa à constrição implica
afronta ao entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ, sendo necessária a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que seja realizada a adequação do julgado conforme a
jurisprudência do STJ.
Tese de julgamento: "Nos embargos de terceiro, a fixação de honorários
advocatícios deve observar o princípio da causalidade, nos termos do Tema n. 872
do STJ e da Súmula n. 303, cabendo ao Tribunal de origem verificar se o
embargante atualizou os dados cadastrais do imóvel."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 927, III, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 303; STF, Súmula n. 284; STJ,
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.263.465/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
12/3/2024;
REsp n. 1.452.840/SP,
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgados em 14/9/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8890fc2d-decf-4073-9a0b-1941d7c88aa6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831739 - MT (2025
/0011728-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALDA MARTINS BRANCO
AGRAVANTE
: JOSE MARIA QUADRI BRANCO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: ELIEL SOEIRO SOARES - RO008442

BRUNA CELI LIMA PONTES - RO006904
INTERES.
: JOAO DE CASTRO BRANCO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO BRANCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO
TEMA N. 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
recurso especial.
2. A controvérsia trata de embargos de terceiro visando ao cancelamento
/levantamento de indisponibilidade judicial sobre imóvel. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou que cada parte arcaria com os
honorários de seu respectivo patrono. A Corte
afastou a condenação em
a quo
honorários por ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, mantendo apenas as
custas processuais.
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, nos embargos de terceiro, o
princípio da causalidade deve ser aplicado para responsabilizar o embargante pelo
pagamento de honorários advocatícios, quando este não atualiza os dados cadastrais
do imóvel, conforme entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ e na Súmula
n. 303 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do
processo ou ao incidente processual deve arcar com os encargos decorrentes,
incluindo os honorários advocatícios.
5. Nos embargos de terceiro, o embargante que não atualiza os dados cadastrais do
imóvel expõe o bem à constrição indevida e deve ser responsabilizado pelos
honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Tema n. 872 do
STJ e na Súmula n. 303 do STJ.
6. O Tribunal de origem limitou-se a afastar a condenação com base na ausência de
litigiosidade e na constatação de que a constrição decorrera de litígio entre herdeiros
na demanda originária, sem considerar eventual inércia do embargante no tocante à
atualização dos dados cadastrais.
7. A ausência de análise sobre quem efetivamente deu causa à constrição implica
afronta ao entendimento consolidado no Tema n. 872 do STJ, sendo necessária a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que seja realizada a adequação do julgado conforme a
jurisprudência do STJ.
Tese de julgamento: "Nos embargos de terceiro, a fixação de honorários advocatícios
deve observar o princípio da causalidade, nos termos do Tema n. 872 do STJ e da
Súmula n. 303, cabendo ao Tribunal de origem verificar se o embargante atualizou
os dados cadastrais do imóvel."
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 927, III, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 303; STF, Súmula n. 284; STJ,
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.263.465/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Herman
12/3/2024;
REsp n. 1.452.840/SP,
Benjamin, Primeira Seção, julgados em 14/9/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALDA MARTINS BRANCO e
JOSÉ MARIA QUADRI BRANCO contra decisão da Presidência que, com amparo
no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu
art. 21
do recurso especial, ao fundamento de que: (i) não é cabível recurso especial por
alegada ofensa a enunciado sumular, incidindo a Súmula n. 518 do STJ; (ii) as
razões do recurso especial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido,
por ausência de impugnação específica quanto à causa da constrição, atraindo a
Súmula n. 284 do STF; e (iii) pela alínea
do
III, da CF, remanesceu
c
art. 105,
incólume fundamento suficiente do acórdão, o que impede reconhecer similaridade
fático-jurídica e obsta o conhecimento por dissídio.
Os agravantes defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 518 do STJ, visto
que o recurso especial não se fundou apenas em ofensa à Súmula n. 303 do STJ, mas
em violação direta dos arts. 85 e 927, III, IV, do CPC, porque o acórdão recorrido
desconsiderou o princípio da causalidade e ignorou precedente repetitivo.
Afirmam que não incide a Súmula n. 284 do STF, pois as razões do
recurso especial impugnaram, de modo específico e motivado, o fundamento do
acórdão de origem quanto à causa da constrição, demonstrando que a ausência de
registro do título pelo embargante gerou a constrição e que houve concordância com
a procedência dos embargos.
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

Aduzem a configuração de dissídio jurisprudencial, por similitude fático-
jurídica com o
no qual se responsabiliza o embargante pelos
REsp n. 1.452.840/SP,
honorários quando não atualiza os dados cadastrais do imóvel, aplicando-se o
princípio da causalidade do
do CPC.
art. 85
Requerem o provimento do recurso de agravo interno para se admitir o
processamento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 386.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste aos agravantes quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 284
do STF, ante a indicação, no recurso especial, de violação dos arts. 85 e 927, III, IV,
do CPC, de modo que a decisão de fls. 367-370 deve ser reconsiderada.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação cível nos autos de embargos de terceiro. O julgado foi assim
ementado (fl. 262):

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS
PROCEDENTES – CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA DE SEUS ADVOGADOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE
PRETENSÃO RESISTIDA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 285-291).
No recurso especial, os recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

a) 85 do CPC, porque a condenação aos honorários deve observar o
princípio da causalidade, responsabilizando o embargante que não formalizou a
transferência da propriedade no registro imobiliário e deu causa à constrição
indevida; e
b) 927, III, IV, do CPC, já que o acórdão recorrido teria ignorado o
entendimento firmado em recurso repetitivo (
e o verbete da
REsp n. 1.452.840/SP)
Súmula n. 303 do STJ, que impõem a aplicação do princípio da causalidade na
fixação dos honorários em embargos de terceiro.
Sustentam que o Tribunal de origem, ao concluir que nenhuma das partes
deu causa direta ao ajuizamento dos embargos de terceiro e manter apenas as custas
processuais a cargo do embargante, divergiu do entendimento firmado no
de que o embargante que não providencia a transcrição
REsp n. 1.452.840/SP,
/atualização dos dados cadastrais expõe o bem à constrição indevida e, por isso, deve
suportar os honorários sucumbenciais.
Requerem o provimento do recurso, para cassar o acórdão recorrido, com
determinação de observância do precedente repetitivo (
e da
REsp n. 1.452.840/SP)
Súmula n. 303 do STJ; ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão para condenar o
embargante aos honorários sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fls. 334-335.
A controvérsia diz respeito a ação de embargos de terceiro em que a parte
autora pleiteou o cancelamento/levantamento da indisponibilidade judicial incidente
sobre o imóvel descrito na inicial, averbada em
adquirido em 2013.
29/8/2014,
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
confirmar a liminar e determinar o cancelamento da restrição, fixando que cada parte
arcaria com os honorários de seu patrono, em razão da ausência de sucumbência.
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

A Corte estadual reformou a sentença para afastar a condenação ao
pagamento dos honorários sucumbenciais, mantendo apenas as custas processuais,
sob fundamento de ausência de litigiosidade e de pretensão resistida.
I - Arts. 85 e 927, III, IV, do CPC
No recurso especial, os recorrentes alegam que o Tribunal de origem
deixou de aplicar o entendimento firmado em recurso repetitivo (
e o verbete da Súmula n. 303 do STJ, que impõem a
REsp n. 1.452.840/SP)
aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários em embargos de
terceiro.
Defende que deve haver condenação dos recorridos ao pagamento de
honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, uma vez que teriam
deixado de formalizar a transferência da propriedade no registro imobiliário, dando
causa à constrição indevida.
O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e
independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação
de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa
atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da
causalidade (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.263.465/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
14/3/2024)
Quando se trata de embargos de terceiro, a regra é que quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula n. 303 do

STJ).
Partindo dessa premissa, a Primeira Seção desta Corte, em julgamento de
recurso repetitivo (Tema n. 872), fixou o entendimento de que, “nos embargos de
terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os
dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte
embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão
do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora
sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
Para melhor compreensão, veja-se a ementa do precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 535
CPC/1973
CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do
art. 535
CPC/1973.
2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de
posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido
do registro" (
.
Súmula 84/STJ)
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios,
.
tem por norte a aplicação do princípio da causalidade
Nesse sentido, a
dispôs especificamente: "Em embargos de
Súmula 303/STJ
terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
".
advocatícios
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na
repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas
ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça
ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles
sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de
Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados
cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever
legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora
na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Divergência no
"Não pode ser
REsp 490.605/SC:
responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel
transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia
como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
7. Para os fins do
do
(antigo
-C, § 7o, do
,
art. 1040
CPC/2015
art. 543
CPC/1973)
consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido
para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão
arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual
proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos
de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em
que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir
na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi
".
transferido para terceiro
8. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro Benetido Gonçalves,
REsp 1.282.370/PE,
Primeira Turma, DJe
EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro
06/03/2012;
REsp 375.026/PR,
Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda
Turma, DJe
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
15/04/2008; REsp 724.341/MG,
Turma, DJ
p. 158; AgRg no
Rel. Ministro Castro
12/11/2007,
REsp 462.647/SC,
Meira, SEGUNDA TURMA, DJ
p. 244.
30/08/2004,
9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda
Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as
provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da
sucumbência".
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do
do
(antigo
-C do
. (
art. 1036
CPC/2015
art. 543
CPC/1973)
REsp n. 1.452.840/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/9/2016,
destaquei.)
5/10/2016,

Assim, em regra, em embargos de terceiro, entende-se que o embargante
(terceiro) que deu causa à constrição indevida por não ter atualizado os dados
cadastrais do imóvel deve arcar com os honorários advocatícios.
Excetua-se dessa orientação, unicamente, a hipótese em que o embargado
(credor), após tomar conhecimento da transmissão da propriedade, apresentar
comportamento ativo e injustificado opondo resistência (apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso) ao defender a manutenção da penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro.
No caso em análise, o Tribunal de origem consignou a ausência de
resistência dos embargados, ora recorrentes, bem como que nenhuma das partes deu
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

causa à constrição do imóvel, que ocorrera devido ao litígio entre herdeiros na
demanda que originara a constrição. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 264-
265):

Os recorrentes impugnaram a sentença em relação à condenação das partes ao
pagamento da verba honorária de seus advogados.
Observa-se que ambos os recorrentes não se opuseram à procedência da
demanda e alegaram que não deram causa à constrição objeto dos Embargos, motivo
pelo qual não deveriam arcar com os honorários sucumbenciais.
Vigora no nosso Código de Processo Civil o princípio da causalidade segundo o
qual, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve
arcar com os encargos daí decorrentes, sendo esse entendimento 303consolidado no
enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
Neste caso, nenhuma das partes deu causa à constrição do imóvel que ocorreu
em razão dos problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – no processo cautelar n. 0003767-
52.2014.8.11.0041, em que a autora pleiteou a indisponibilidade dos bens do espólio
administrados pelos ora embargados diante da não prestação de contas, bem como a
constrição dos bens que estavam em nome deles e das empresas AGROPECUÁRIA E
COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA, o que foi deferido.
Logo, neste caso, não justifica a condenação das partes na verba honorária.
Nesse sentido:
[...]
Desse modo, tanto a embargante/apelada quanto os embargados/apelantes não
devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios, por não terem dado
causa direta ao ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiro.
Por conseguinte, deve ser mantida apenas a obrigação relativa às custas
processuais, as quais serão arcadas pela embargante/apelada, porquanto, o custo é
inerente ao ajuizamento da demanda.

Denota-se que, embora o Tribunal de origem tenha mencionado o
princípio da causalidade, deixou de examinar elemento essencial previsto no Tema n.
872 do STJ, qual seja, a verificação de quem efetivamente deu causa à constrição,
notadamente a partir da atualização ou não dos dados cadastrais do imóvel. Com
efeito, o acórdão recorrido limitou-se a afastar a condenação com base na ausência
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

de litigiosidade e na constatação de que o litígio originário envolvia os herdeiros,
sem, contudo, analisar a conduta do embargante quanto a eventual falta de
atualização do registro imobiliário.
A ausência dessa análise implica afronta ao entendimento consolidado no
Tema n. 872, motivo pelo qual é necessária a devolução dos autos à origem, a fim de
que a Corte estadual – competente para examinar o acervo fático-probatório e aferir
eventual inércia do embargante no tocante à atualização dos dados cadastrais –
proceda a novo julgamento.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo interno e reconsidero a decisão de
fls. 367-370 para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja
realizada a adequação do julgado conforme a jurisprudência do STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52032015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:29
Código de Controle do Documento: 82a04895-d92c-4b24-8c2a-f932c00d123b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.739 / MT
Número Registro: 2025/0011728-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066694120158110041
00181902220118110041
00246638220158110041
00309956520158110041
10446646120218110041
181902220118110041
246638220158110041
309956520158110041
66694120158110041
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALDA MARTINS BRANCO
AGRAVANTE : JOSE MARIA QUADRI BRANCO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : ELIEL SOEIRO SOARES - RO008442
BRUNA CELI LIMA PONTES - RO006904
INTERES.
: JOAO DE CASTRO BRANCO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO BRANCO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALDA MARTINS BRANCO
AGRAVANTE : JOSE MARIA QUADRI BRANCO
Documento eletrônico VDA54009929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: bcdb9623-af2d-4f5b-8b79-270def13b996

ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ROQUE DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : ELIEL SOEIRO SOARES - RO008442
BRUNA CELI LIMA PONTES - RO006904
INTERES.
: JOAO DE CASTRO BRANCO
INTERES.
: JOSÉ CARLOS DE CASTRO BRANCO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:52
Código de Controle do Documento: bcdb9623-af2d-4f5b-8b79-270def13b996